Tribunal: TJMT
Processo: 1029472-08.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029472-08.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DUO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 14.267.067/0001-00 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
QUITAÇÃO – VIABILIDADE – COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Demonstrado que as informações constantes do comprovante de pagamento contêm as mesmas características do crédito tributário decorrente da Certidão de Dívida Ativa objeto da ação, não há que se falar em ausência de quitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
DUO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário com vencimento em 15/10/2014, bem como a quitação do débito com vencimento em 15/07/2017.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
o Processo Administrativo elencado acima, comprova a suspensão do prazo prescricional. A conclusão do referido processo se deu em 25/08/2020, culminando com a vinculação à CDA 35491/2020
”.

Aduz que
“
a presente demanda não se encontra prescrita, pois conforme processo administrativo demonstrado na CDA nº 35491/2020 (Id nº 71433676), houve um marco interruptivo da prescrição. É necessário salientar que a Execução Fiscal foi distribuída em 30/11/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal
”
.

Salienta que
“
o comprovante de pagamento, não indica o nome do beneficiário, nem o CNPJ, não comprovando assim, que tal pagamento teve como beneficiário o Município de Rondonópolis e ainda no campo “pagamento realizado em espécie” consta como “não”
; bem como que “
se esse pagamento realmente tivesse sido realizado a dívida estaria baixada, o que não é o caso dos autos, o que comprova o extrato de débito em anexo, provando que a dívida jamais foi paga
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
“
reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2014, e o não pagamento do crédito relativo ao exercício de 2017
” (id. 168006698).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 171478160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
DUO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário com vencimento em 15/10/2014 e a quitação do débito com vencimento em 15/07/2017.

Prima facie
, faz-se necessário consignar os fundamentos do
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação. Veja-se:

“
Conforme CDA nº 35491/2020, o município vislumbra a cobrança de créditos tributários (ISSQN) constituídos em 15/10/14 e 15/07/17.

Com efeito, o ajuizamento da Execução Fiscal n° 1029472-

08.2021.8.11.0003 se deu apenas em 30/11/2021, o que enseja o reconhecimento da prescrição do crédito tributário (ISSQN) com a constituição definitiva (vencimento) datada de 15/10/2014, nos termos do art. 174 do CTN
” (id. 161467163).

Em outras palavras, verifica-se que fora reconhecida a prescrição do crédito tributário discutido na CDA nº 35491/2020, uma vez que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito (vencimento), datado de 15/10/2014, e o ajuizamento da execução fiscal (30/11/2021), nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”
.

Consigna-se que a informação referente à data de vencimento do crédito tributário declarado prescrito fora extraída da Certidão de Dívida Ativa nº 35491/20, a qual goza de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Desse modo, escorreito o
decisum
que reconheceu a prescrição do crédito tributário constituído em 15/10/2014.

Com relação à quitação ou não do débito com vencimento em 15/07/2017, constata-se que as informações constantes do comprovante de pagamento (id. 79868936) contém as mesmas características do crédito tributário com vencimento em 15/07/2017, decorrente da Certidão de Dívida Ativa objeto da presente ação, não havendo que se falar em ausência de quitação.

Sendo assim, na ausência de razões capazes de ensejar a alteração do julgamento monocrático, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023